Tribunal: TJBA
Processo: 2000981-06.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000981-06.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA MATOS

Advogado(s)
:
CAROLINA ADORNO PERGENTINO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO DA AUTORIA. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que deixou de homologar o Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) nº 012/2024, afastando a aplicação de sanção disciplinar por falta grave ao apenado Gabriel da Silva Matos. O agravante sustenta que a autoria e a materialidade da falta disciplinar, consistente em incitação a motim, estariam comprovadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficientemente robusta e individualizada a demonstrar a autoria do agravado na prática de falta grave, consistente em fomentar motim no estabelecimento prisional, apta a ensejar a homologação do PAD e a consequente imposição de sanção disciplinar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de sanção por falta grave na execução penal exige prova cabal da materialidade e da autoria da conduta infracional, nos termos do art. 118, I, da LEP, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência.

4. O PAD nº 012/2024, instaurado para apurar a suposta liderança dos internos ali apontados em motim ocorrido no Módulo V do presídio Lemos de Brito, carece de provas concretas e individualizadas quanto à efetiva participação do agravado nos fatos.

5. Os depoimentos colhidos no procedimento disciplinar apresentam contradições, omissões e apontam genericamente lideranças sem que se individualize a conduta do agravado, que negou sua participação desde o início, apresentando versão plausível e sem ter antecedentes de faltas disciplinares.

6. O único relato do policial penal que menciona o nome do agravado carece de clareza e segurança, sendo contraditado por testemunhos de outros internos e pela ausência de registros audiovisuais ou provas técnicas que pudessem vincular o apenado aos atos de violência.

7. A inexistência de elementos mínimos de certeza quanto à autoria impede a aplicação de sanção disciplinar gravosa, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da dignidade da pessoa humana e da intranscendência penal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a imposição de sanção disciplinar por falta grave exige prova segura da participação do reeducando, sob pena de nulidade da punição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A aplicação de sanção disciplinar por falta grave na execução penal exige prova concreta e individualizada da autoria da conduta infracional atribuída ao apenado."

"A ausência de elementos probatórios mínimos e consistentes impede a homologação do PAD e a consequente imposição de sanção disciplinar."

"A imposição de sanção disciplinar sem demonstração clara da participação do apenado viola os princípios da legalidade, da presunção de inocência e da intranscendência penal."

Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 81, III e VII; 82, IV; 86; 117, III; 118, I; 119, IV; 123. CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 922.470/SP, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 31.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos nos autos da Agravo em Execução Penal n° 2000981-06.2025.8.05.0001, tendo como agravante o Ministério Público do Estado da Bahia e agravado o Gabriel da Silva Matos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025.

Des(a). Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104